Tribunal: TJMT
Processo: 1026798-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026798-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IGOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 011.469.351-02 (RECORRENTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1026798-97.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

IGOR ARAUJO DA SILVA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

05/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – PERDA DO ITINERÁRIO ORIGINAL – RECOLOCAÇÃO EM ITINERÁRIO ALTERNATIVO – CHEGADA NO DESTINO FINAL APENAS NO DIA SEGUINTE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o ato ilícito na medida em que deixou a Recorrida de comunicar previamente o consumidor sobre a necessidade de nova antecipação do itinerário contratado, o que implicou em sua perda, com a consequente recolocação em itinerário alternativo realizado apenas no dia seguinte, tem a mesma o dever de reparar os danos então causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC..

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, pela falha na prestação dos serviços da empresa recorrida, da qual acarretou a chegada ao destino final apenas no dia seguinte ao programado.

A Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente adquiriu passagens aéreas de Fortaleza à Cuiabá, com partida prevista para o dia 21/03/2020 às 06h50min e chegada ao destino final às 14h40min do mesmo dia.

Observo ainda que, conforme demonstrado pelo Recorrente, referido itinerário sofreu alteração, sendo antecipada a partida em 01h (uma hora).

Contudo, quando da chegada ao aeroporto, se deparou com a informação de nova antecipação em mais 01h30min, o que implicou na perda do voo contratado, sendo então recolocado em itinerário realizado no dia seguinte (22/03/2020), com chegada ao destino final às 15h05mmin.

Ora, em que pese as alegações da Recorrida, verifico que, independentemente dos motivos da alteração, os abalos sofridos pelo consumidor se deram pela perda do itinerário original, esta decorrente da ausência de prévia notificação sobre a nova alteração de horários.

Saliento, dada a ausência de impugnação especificada, a falta de prévia informação ao consumidor, se tornou fato incontroverso nos autos.

Logo, cometeu ato ilícito a Recorrida, tendo o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Cívil.

Entendo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório, devendo o mesmo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, somado ao fato do atraso se estender por mais de dia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020